Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723836-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TI ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0710427-50.2017.8.07.0001) em cumprimento de sentença apresentado pela exequente TI ALIMENTOS LTDA - ME: 1. Trata-se de impugnação à penhora, na qual a executada alega, em síntese, que haveria excesso na quantia percorrida pelo causídico da parte exequente, na monta de R$ 7.835,84. Para resguardar seu direito, apresentou parecer técnico. 2. Resposta no ID n. 96730013, na qual se requer a rejeição da impugnação e aplicação de multa por litigância de má-fé. 3. É o breve relatório. Decido. 4. No que diz respeito à peça impugnatória apresentada pela parte executada, tenho que intempestiva, já que seu advogado tomou ciência da decisão de ID 95483211, na data de 24/06/2021, às 08:27:14. Assim, o prazo fatal para apresentação do petitório se daria no dia 01/07/2021, uma vez que deferido o prazo de 05 dias para manifestação; entretanto, o Banco do Brasil só juntou aos autos sua impugnação em 05/07/2021. 5. Dessarte, estando configurada a intempestividade, rejeito, pois, a impugnação à penhora, sem aplicar à executada multa por litigância de má-fé, como requer o exequente, por não reputar presentes os requisitos para tanto. 6. Aguarde-se a manifestação do perito. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) r. decisão que rejeitou a impugnação fere questões e matérias de ordem pública, que deveriam ser conhecidas de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição; 2) o exequente computou de forma indevida juros sobre o valor atribuído à causa atualizado, pois, na atualização em relação ao valor da multa, não deve haver incidência dos juros, tão somente correção monetária; 3) o exequente efetuou a atualização dos valores já demonstrados nos autos com data base em 29/02/2016, que já contém correção monetária e juros moratórios; 4) resta evidente o excesso à execução, merecendo ser reconhecida a impugnação do agravante; 5) estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 6) no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja acolhida e provida a impugnação do Banco, sendo reconhecido um excesso de execução no importe de R$ 7.835,84. Preparo devidamente recolhido (ID. 27588976). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a matéria analisada na impugnação à penhora apresentada pelo agravante é de ordem pública. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora por excesso de execução por intempestividade. O agravante não combate a alegada intempestividade, mas alega que o excesso de execução é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício. Sobre o tema, este TJDFT tem precedentes no sentido de que, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão julgador. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. MULTA DO ART. 71 DO DECRETO-LEI 167/1969. CLÁUSULA PENAL NÃO PREVISTA NA CÁRTULA. INEXIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PARAMETRO NO PACTO. APLICAÇÃO DO INPC. [...] 4. A correção monetária constitui matéria de ordem pública, porquanto tal encargo é consectário legal da condenação e, verificando-se que a sentença não dispôs sobre o índice a ser aplicado, mostra-se possível ao Magistrado, ainda que em instancia recursal, dispor sobre o tema. Precedentes. [...] (Acórdão 1335403, 07075594720188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENFRENTAMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 3. Contudo, por versar sobre questão de ordem pública, mostra-se de rigor a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral (precedentes do e. STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos. (Acórdão 1330798, 00249725220168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2.2. O aresto registrou, ainda, que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1328159, 07302804320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÍNDICE. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 5. Como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão julgador, não importando julgamento extra petita. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1322315, 07116716020178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA CONTRA PARTICULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. JUROS MENSAIS. 1. A alteração do índice de correção monetária e a aplicação dos juros de mora é matéria de ordem pública e decorre dos efeitos da própria condenação. 2. Na execução de honorários advocatícios pela Fazenda Pública contra particular, o índice de correção monetária deve ser aquele previsto em lei às execuções gerais (INPC), com juros de 1% (um por cento) ao mês. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323804, 07500104020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL - TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: "(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)" (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). [...] (Acórdão 1303340, 07302804320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ATRASO NO CRONOGRAMA. TERMOS ADITIVOS. CONSENSUALIDADE. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESEQUILÍBRIO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. [...] VI. A matéria referente à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é de ordem pública, conhecível de ofício, mormente quando a sentença é silente a respeito. [...] (Acórdão 1295674, 00315552420148070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta caracterizada a plausibilidade do direito do agravante. O perigo na demora resta configurado porque há risco de que os atos expropriatórios causem lesão grave e/ou de difícil reparação. Nesse cenário, presente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo da demora, o deferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora